Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-22.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705076-22.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAPHAEL DE SOUSA PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se novamente o réu para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES